Tribunal: STF
Processo: ARE 1570597
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PETROBRÁS. CONTRATOS DE FORNECIMENTO COM CONSÓRCIOS. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA. PRAZO DE DOIS ANOS. PENALIDADE ADEQUADA E RAZOÁVEL. LEI 13.303/16. IRRETROATIVIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI DAS ESTATAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por HBR EQUIPAMENTOS LTDA em face da sentença que, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora apelante contra ato da GERENTE GERAL DE SUPRIMENTOS/ECGF DA PETROLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS, objetivando a declaração de nulidade do processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora pelo prazo de dois anos, denegou a segurança.



    2. Cinge-se a controvérsia sobre a análise do ato administrativo que impôs à impetrante a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora pelo prazo de dois anos, bem como a proporcionalidade da sanção imposta.



    3. É cediço que o poder de punir da administração deve ser exercido com razoabilidade, segundo o comando da moralidade expresso no art. 37 da CR/88. Com efeito, no campo sancionatório, a dosimetria da pena deve guardar correlação com a conduta, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    4. Saliente-se que a intervenção do Poder Judiciário na dosimetria das penalidades aplicadas mediante processo administrativo deve ser realizada exclusivamente sob o aspecto da legalidade, sendo cabível a revisão das sanções, de maneira excepcional, quando não se revelam razoáveis ou proporcionais à falta cometida, o que não se mostra presente no caso em apreço pelas razões abaixo aduzidas.



    5. Da detida análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a sanção impugnada foi fundamentada no art. 84, inciso III da Lei n. 13.306/2016, sendo levado em consideração o relatório da CAASE, que concluiu que a impetrante agiu com culpa grave, apresentando comportamento inidôneo e causando ameaça a futuras contratações da sociedade de economia mista.



    6. Convém esclarecer que, por meio do DIP SRGE/SI-I 34/2020, o Gerente Geral de Serviços de Implantação constituiu CAASE, em 19/04/2020, sob o registro n. 022/2020, para avaliar a aplicabilidade de sanção administrativa à empresa HBR EQUIPAMENTOS LTDA, em razão da ineficiência na condução dos negócios, decorrente de problemas encontrados nos equipamentos fornecidos por ela e que impactaram o desempenho operacional de projetos, possuindo a HBR histórico pregresso de falhas e incapacidade técnica apresentada em sucessivos fornecimentos.



    7. De acordo com as informações prestadas, em sede do processo administrativo, foram diversos os vícios encontrados nos equipamentos fornecidos pela impetrante. Nesse ponto, a descrição dos problemas foi bem detalhada no evento 1, procadm7, fls.1/2, 1º grau: (vide voto).



    8. Frise-se que à impetrante foi oportunizado participar do citado processo, tendo apresentado recurso administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.



    9. De acordo com o inciso III do art. 84, resta evidente a possibilidade para aplicação de sanção punitiva, pela Petrobrás, à fornecedora ora impetrante. 



    10. Desse modo, levando-se em consideração as disposições legais acima, é de se ver que penalidade fixada não destoou dos limites da razoabilidade ou proporcionalidade, não tendo sido opostos argumentos idôneos a infirmar o convencimento da decisão administrativa, resultando descabida a alegação de nulidade e desproporcionalidade pleiteada pela impetrante.



    11. Por oportuno, registre-se que o Regulamento de Licitações e Contratos – RLCP da Petrobrás tratou da sanção administrativo no art. 205.



    12. Convém destacar que os fatos geradores dos prejuízos ocorreram a partir de maio de 2018, ou seja, quando a Lei n. 13.303/16 já estava em vigor, e não consistem em reflexos de situações ocorridas anteriormente, não remanescendo, portanto, a controvérsia acerca da irretroatividade da citada lei. O histórico dos fatos ocorridos em momento anterior à Lei das Estatais só foi utilizado pela Comissão para demonstrar a pregressa incapacidade técnica da HBR decorrente da ineficiência dos serviços prestados de forma continuada, mas não foram considerados para fins de sanção.



    13. Além disso, as motivações que sustentam a sanção aplicada à HBR não guardam relação com questões atinentes à manutenção ou preservação dos equipamentos. Confira-se a reprodução do trecho do Relatório da Comissão: (vide voto).



    14. Da mesma forma, levando-se em consideração que os fatos geradores ocorreram a partir de maio de 2018 e que a Comissão para Análise de Aplicação de Sanções – CAASE foi instaurada em 2020, não há que se falar em consumação da prescrição da pretensão punitiva da PETROBRAS, haja vista que o art. 1º da Lei 9.873/99 estabeleceu o prazo de cinco anos para a Administração Pública apurar e consolidar a infração administrativa.



    15. Nesse panorama, reputa-se não restar demonstrada a existência de qualquer irregularidade no procedimento administrativo que impôs à autora a penalidade impugnada, razão pela qual a sentença deve ser mantida tal como lançada.



    16. Apelação da impetrante improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, XXXIX, XL e LV; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente